Tribunal: TJDFT
Processo: 0704721-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM PRÓTESE POSTERIOR À CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA DANO MORAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissões no julgado e obter prequestionamento em torno de dispositivos legais.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).

3. O embargante sustenta que não foi apreciada a negativa de cobertura com enfoque no art. 10, §2o, da Lei 9.656/98, Lei dos Planos de Saúde. 3.1. Aduz que o julgado foi omisso quanto ao disposto no art. 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, que prevê que o reembolso se dará “quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras”, e, ainda assim, dentro nos limites das obrigações contratuais. 3.3. Alega que o aresto foi omisso quanto aos artigos 186 e 944 do CC, ao analisar a questão dos danos morais.4. Não há omissão no acórdão. 4.1. Ocorre que o embargante insiste em considerar o procedimento realizado pela embargada como meramente estético. Se assim fosse, lhe assistiria razão. 4.2. De acordo com os dois relatórios médicos constantes nos autos, os procedimentos nada mais são que a continuidade do tratamento decorrente da cirurgia bariátrica e possuem caráter funcional. 4.3. O acórdão se manifestou de acordo com o precedente turmário: “(...) 4. Este Tribunal possui o entendimento de que, caso comprovada a necessidade de procedimento cirúrgico considerado complementar à cirurgia bariátrica anteriormente realizada, a sua cobertura deve ser suportada pelo plano de saúde contratado, desde que constatado que a obesidade é objeto do seguro (...).” (07012599020188070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 29/05/2018). 4.4. No que tange aos danos morais, o aresto é claro ao demonstrar que sua caracterização se deve à aflição e ao sofrimento impostos ao segurado quando da indevida recusa e resistência do plano de saúde em prestar atendimento.

5. O acórdão embargado não se encontra omisso, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 5.1. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração.

6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

7. Embargos de Declaração rejeitados.